Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722889-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA no 0036752-45.2013.8.07.0001, ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu pedido de suspensão por suposta prejudicial externa (ID 96702751 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão (ID 96702751 dos autos de origem): "O executado requer a suspensão do feito, sob o fundamento de que haveria relação de prejudicialidade externa com o julgamento da ação n. 0700842-78.2021.8.07.0018 (ID 94140226). Instado, o exequente discordou do pedido (ID 96207443). Vieram os autos conclusos. Da análise dos autos 0700842-78.2021.8.07.0018, nota-se que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos feitos de cobrança por parte da TERRACAP em relação ao contrato discutido naquele feito. De mais a mais, ao sentenciar a ação de rescisão contratual, a ilustre juíza da 6a Vara da Fazenda Pública consignou expressamente que “(...) impera destacar que, na forma assinalada pelo próprio demandante, a ora ré ingressou em Juízo manejando ação de cobrança no intento de obter o adimplemento das 33 (trinta e três) prestações remanescentes. A ação no 0711265-68.2019.8.07.0018 foi julgada procedente para o fim de reconhecer o valor do crédito devido pelo ora autor em benefício da Terracap, encontrando-se, inclusive, em fase de cumprimento de sentença autuado sob no 0700315-29.2021.8.07.0018. Logo, em observância às disposições traçadas na ação de cobrança acima referenciada, os lindes de restituição dos valores já adimplidos pelo autor estarão circunscritos até a data da prolação da presente sentença (e desde que não coincidam com período de cobrança dos autos acima aludidos), haja vista que, entendimento diverso deste ora promanado, por certo, colocaria sob risco de violação as disposições estabelecidas pela sentença definitiva exarada na ação de cobrança no tocante ao valor do crédito assegurado como devido à Terracap” (id. 94787224) (destaquei). Além disso, no dispositivo da referida sentença, ainda constou que “(...) a restituição dos valores adimplidos pelo demandante em relação ao referido contrato, à exceção do importe pago pelo autor a título de sinal e tributos relacionados ao imóvel, e de eventuais valores adimplidos a partir da prolação da presente sentença (e desde que não coincidam com período de cobrança dos autos acima aludidos), a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do que estabelece o artigo 509, inciso I, do CPC” (id. 94787224) (destaquei). Daí não se divisar a prejudicialidade externa alegada. Por fim, não estão presentes os requisitos do art. 921 do CPC que levariam ao deferimento do pedido de suspensão da execução. Por essas razões, indefiro o pedido de ID 94140226. Intime-se. Após, intime-se a TERRACAP para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de CINCO DIAS.” Inconformado, o executado interpõe o presente recurso requerendo providência liminar no sentido de se determinar a suspensão do processo de origem, em razão de suposta ação de rescisão contratual (Processo: 0700842-78.2021.8.07.0018). Defende a tese de que se trata de duas demandas que exigem “uma condução minimamente uniforme”. Preparo recolhido no ID 27367262. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como visto, na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo apresentou fundamentada decisão para negar a suspensão da execução. A propósito, verifica-se que a r. Sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (ID 27367265) e que seria o pilar das razões para a suspensão da execução foi bastante enfática ao ressalvar que os seus efeitos estariam afastados do processo de cumprimento de sentença em comento. Confira-se: “(...) impera destacar que, na forma assinalada pelo próprio demandante, a ora ré ingressou em Juízo manejando ação de cobrança no intento de obter o adimplemento das 33 (trinta e três) prestações remanescentes. A ação no 0711265-68.2019.8.07.0018 foi julgada procedente para o fim de reconhecer o valor do crédito devido pelo ora autor em benefício da Terracap, encontrando-se, inclusive, em fase de cumprimento de sentença autuado sob no 0700315-29.2021.8.07.0018. Logo, em observância às disposições traçadas na ação de cobrança acima referenciada, os lindes de restituição dos valores já adimplidos pelo autor estarão circunscritos até a data da prolação da presente sentença (e desde que não coincidam com período de cobrança dos autos acima aludidos), haja vista que, entendimento diverso deste ora promanado, por certo, colocaria sob risco de violação as disposições estabelecidas pela sentença definitiva exarada na ação de cobrança no tocante ao valor do crédito assegurado como devido à Terracap” (Destacou-se). Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária inerente a este momento processual incipiente, conclui-se, em tese, não estar caracterizada a alegada prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão do processo de execução. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator